Tribunal: TJPA
Processo: 0821640-83.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821640-83.2024.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL TRINDADE DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO PELA INVERSÃO DA POSSE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, à pena de 10 anos de reclusão e 33 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da subtração de R$ 20,00, uma aliança e um cartão Passe Fácil da vítima, mediante grave ameaça exercida por comparsa armado, seguida de prisão do apelante na posse dos bens subtraídos e reconhecimento pela vítima. A defesa requereu a desclassificação para roubo tentado, o afastamento das majorantes, a revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o roubo deve ser reconhecido como consumado ou tentado; (ii) estabelecer se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato; (iii) determinar se o concurso de agentes fica comprovado sem identificação ou prisão do comparsa; (iv) definir se a dosimetria comporta redimensionamento pela utilização da majorante sobejante na primeira fase e pela compensação entre reincidência específica e confissão espontânea; e (v) estabelecer se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, os depoimentos dos policiais militares, o reconhecimento realizado logo após os fatos, a apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante e a confissão parcial demonstram a autoria e a materialidade delitivas.

4.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve intervalo temporal, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada e irrelevante a perseguição imediata com recuperação dos bens.

5.

A prova demonstra que os bens saíram da esfera de disponibilidade da vítima, pois os agentes empreenderam fuga e o apelante somente foi detido após diligência policial, na posse dos objetos subtraídos.

6.

A majorante do emprego de arma de fogo incide mesmo sem apreensão e perícia do artefato quando a utilização da arma é comprovada por outros meios idôneos, como a palavra da vítima e a prova testemunhal.

7.

A vítima descreveu a atuação de dois homens em bicicletas, um deles armado, e afirmou que o comparsa intimidava enquanto o apelante recolhia os bens, o que evidencia unidade de desígnios, divisão de tarefas e ciência do emprego da arma.

8.

A circunstância objetiva do emprego de arma de fogo comunica-se ao agente que adere ao plano criminoso, nos termos do art. 30 do Código Penal.

9.

A não identificação ou não prisão do comparsa não impede o reconhecimento do concurso de pessoas quando a atuação conjunta se encontra demonstrada por prova segura.

10.

O art. 68, parágrafo único, do Código Penal autoriza, no caso de pluralidade de causas de aumento previstas na Parte Especial, a utilização da majorante mais gravosa na terceira fase e a valoração residual da majorante sobejante na primeira fase, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato.

11.

O concurso de agentes, não utilizado como causa de aumento na terceira fase, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, diante da atuação de dois indivíduos, em bicicletas, com divisão de tarefas entre intimidação armada e subtração direta dos bens.

12.

A confissão espontânea e a reincidência específica devem ser integralmente compensadas quando os autos indicam apenas uma condenação anterior e não demonstram multirreincidência.

13.

A pena deve ser redimensionada para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 20 dias-multa, mantida a fração de 2/3 relativa ao emprego de arma de fogo.

14.

O regime inicial fechado deve ser mantido porque o apelante é reincidente específico e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal por circunstância judicial desfavorável.

15.

A prisão preventiva permanece justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do roubo, praticado com grave ameaça, arma de fogo, concurso de agentes e divisão de tarefas, além da reincidência específica, que evidencia risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta.

Tese de julgamento
: 1. O roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada. 2. A majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando a utilização do artefato é comprovada por prova oral idônea. 3. O concurso de agentes pode ser reconhecido mesmo sem identificação ou prisão do comparsa quando a prova demonstra atuação conjunta e divisão de tarefas. 4. A majorante sobejante pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato. 5. A reincidência específica e a confissão espontânea podem ser integralmente compensadas quando não demonstrada a multirreincidência. 6. A prisão preventiva deve ser mantida quando subsistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 30, 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 61, I, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 156 e 387, § 1º; Resolução nº 13/2016-GP, com redação da Resolução nº 21/2020-GP; Portaria nº 1077/2026-GP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, Tema 585; STJ, Tema 1.407; STJ, AgRg no HC nº 856894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; TJPA, Apelação Penal nº 0017618-54.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 27.09.2021; TJPA, Processo nº 0803854-88.2023.8.14.0133, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024; TJPA, Processo nº 0003707-41.2019.8.14.0067, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar, 2ª Turma de Direito Penal, j. 08.04.2024; TJPA, IRDR nº 0816061-96.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL TRINDADE DE PAULA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Consta da denúncia, acolhida pela sentença, que, no dia
09 de outubro de 2024
, por volta de
21h20min
, na Travessa Quintino Bocaiúva, Bairro Jurunas, em Belém/PA, o apelante, em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído bens da vítima
Michael Sneyder Reyes Armas
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Segundo a narrativa acusatória, o comparsa portava o revólver e ordenou que Rafael recolhesse os bens da vítima, sendo subtraídos R$ 20,00, uma aliança e um cartão Passe Fácil. Após a fuga, a vítima acionou policiais militares, que localizaram o apelante na posse dos objetos subtraídos, ocasião em que ele foi reconhecido pela vítima.

A denúncia foi recebida e a resposta à acusação foi apresentada.

Na instrução processual, foram ouvidas a vítima Michael Sneyder Reyes Armas e as testemunhas de acusação Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio, Marcos Wagner Da Silva Santos e Rafael Leandro Almeida Souto. Ao final, o acusado foi interrogado.

Após as alegações finais das partes, o juízo acolheu a pretensão acusatória e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
10 (dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, conforme ID 29635148.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese: a) a desclassificação do roubo consumado para a forma tentada, sob o argumento de ausência de posse mansa e desvigiada da res; b) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato; c) o afastamento da majorante do concurso de agentes, por alegada fragilidade probatória quanto à participação de terceiro; e d) a revogação da prisão preventiva, para que o apelante possa recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação e da prisão preventiva, ID 29635153.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ID 34251146.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da Portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

No mérito, o apelo comporta
parcial provimento apenas para redimensionamento da pena
, sem alteração do juízo condenatório.

2.1 – Autoria e Materialidade

A materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pela palavra da vítima em juízo, pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, pelo reconhecimento realizado logo após os fatos, pela apreensão dos bens subtraídos na posse do apelante e pela confissão parcial do acusado. A vítima declarou que foi abordada por dois homens em bicicletas, um deles armado, e que o apelante foi quem desceu da bicicleta e recolheu seus pertences. Os policiais, por sua vez, confirmaram durante a instrução processual que foram acionados imediatamente após o crime, localizaram o apelante logo adiante, na posse dos bens subtraídos, e presenciaram o reconhecimento feito pela vítima.

2.2 - Do requerimento de desclassificação do roubo consumado para a forma tentada.

Não procede o pedido de desclassificação para roubo tentado. A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve intervalo temporal, sendo dispensável a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Esse entendimento está consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a perseguição imediata e a recuperação dos bens não afastam a consumação do delito. Em observância à referida Súmula, este é o posicionamento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DO CRIME EM SUA FORMA TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMA-SE O CRIME DE ROUBO COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA AO AGENTE E RECUPERAÇÃO DA COISA ROUBADA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos demonstram que a res furtiva saiu da esfera de disponibilidade da vítima, quando da fuga do recorrente. Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo que haja perseguição ao sujeito ativo, culminando na recuperação da coisa roubada. É prescindível, portanto, a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem.
Inteligência da súmula 582 do STJ: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"; II. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime. (TJPA, processo nº.
0017618-54.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, data de julgamento: 27/09/2021)

No caso concreto, a própria dinâmica descrita nos autos revela que os bens saíram da esfera de disponibilidade da vítima, que os assaltantes empreenderam fuga e que somente após diligência policial o apelante foi detido com os objetos subtraídos. Houve, portanto, inversão da posse, ainda que breve, o que basta para a configuração do roubo consumado. Não merece acolhimento, portanto, a tese de roubo tentado.

2.3 – Do requerimento de afastamento da majorante relativa à arma de fogo.

Alega a defesa que a
sentença majorou a pena em 2/3 (dois terços) com base no emprego de arma de fogo sem que esta tivesse sido apreendida e periciada, não havendo provas de sua potencialidade lesiva.

Não há fundamento para afastar o emprego de arma de fogo. Embora o artefato não tenha sido apreendido, a vítima foi clara ao afirmar que um dos agentes portava um revólver, inclusive descrevendo-o, informação que foi reiterada aos policiais militares imediatamente após o crime.

A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal mesmo sem apreensão e perícia da arma, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios idôneos, como a palavra da vítima e a prova testemunhal. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego.
3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação do apelante, nos exatos termos em que se encontra, restando claro nos autos que agiu em conluio e com emprego de arma de fogo.

2. Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ. 3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Processo nº.
0803854-88.2023.8.14.0133, Relator Des
.
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 02/09/2024)

Embora a matéria tenha sido afetada no Tema 1.407, o próprio STJ registrou que não houve determinação de suspensão dos processos e destacou a existência de jurisprudência pacificada na Corte sobre a dispensabilidade da perícia quando presentes outros elementos seguros de prova.

Ressalte-se, ainda, que a arma foi empregada pelo comparsa em contexto de atuação conjunta e divisão de tarefas, circunstância objetiva que se comunica ao agente que adere ao plano criminoso, nos termos do art. 30 do Código Penal. No caso, a prova indica que o indivíduo armado intimidava a vítima enquanto o apelante recolhia os bens, o que evidencia unidade de desígnios e ciência do emprego da arma na empreitada criminosa.

Assim, seu reconhecimento ocorreu de forma correta pelo juízo sentenciante.

2.4 – Do requerimento de afastamento da majorante do concurso de agentes.

Quanto ao concurso de agentes, a insurgência defensiva igualmente não merece acolhimento no plano fático. A vítima afirmou, desde o primeiro momento, que a abordagem foi realizada por dois homens em bicicletas, tendo um deles exercido grave ameaça com arma de fogo enquanto o apelante subtraía os pertences. Os policiais militares também relataram que a vítima informou a presença de dois agentes, um deles armado, logo após o fato. A não identificação ou não prisão do comparsa não impede o reconhecimento do concurso de pessoas, quando a atuação conjunta se encontra demonstrada por prova segura:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ARTIGO 157, §2º, II DO CPB. PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROVIMENTO
. Prescindibilidade de identificação dos demais comparsas para caracterização da majorante referente ao concurso de agentes no crime de roubo, consoante orientação pacífica do STJ.
Nos autos, foi provado, mormente pelo relato da vítima, que a dinâmica criminosa se houve mediante o concurso de 03 (três) agentes na qualidade de executores, sendo identificado apenas o apelante
. Pena final mantida sem retoques. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA, processo nº.
0003707-41.2019.8.14.0067, Relatora Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar, Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Penal, data de julgamento: 08/04/2024).

Assim, considerando o depoimento firme e coerente da vítima acerca da sua abordagem por dois indivíduos, a manutenção da majorante do concurso de agentes é medida que se impõe.

2.5 - Redimensionamento da pena

Em que pese não tenha havido requerimento expresso no recurso defensivo, reconheço, de ofício, que a dosimetria da pena merece reparos de modo a contemplar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de primeiro grau aplicou, cumulativamente, na terceira fase, a majorante do concurso de agentes e a majorante do emprego de arma de fogo, alcançando a pena definitiva de 10 anos de reclusão. Considerando que ambas as causas de aumento estão previstas na Parte Especial do Código Penal e que o emprego de arma de fogo possui fração fixa e mais gravosa de 2/3, mostra-se tecnicamente adequado, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reservar a majorante da arma de fogo para a terceira fase e deslocar o concurso de agentes, como majorante sobejante, para valoração residual na primeira fase, como circunstância judicial negativa.

Esse deslocamento é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de valorar majorante remanescente na primeira ou segunda fase da dosimetria, desde que não haja dupla valoração do mesmo fato e que a fundamentação esteja vinculada ao caso concreto. A orientação preserva o sistema trifásico e concretiza o princípio da individualização da pena:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC . II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE . POSSIBILIDADE. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA . ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito . 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem
. 4. Apesar de o montante da pena (2 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão) comportar, em princípio, o regime inicial aberto, as instâncias locais apresentaram motivação idônea para o recrudescimento do regime, ressaltando o modus operandi do delito, praticado com superioridade numérica e emprego de arma de fogo, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Além disso, a basilar foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que também impede o desconto da pena no regime mais brando.6 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Dito isto, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, parto da pena mínima do roubo simples, isto é,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. As circunstâncias do crime, contudo, devem ser valoradas negativamente em razão do concurso de agentes, não mais utilizado como causa de aumento autônoma na terceira fase. A atuação de dois indivíduos, em bicicletas, com divisão de tarefas, sendo um responsável pela intimidação armada e outro pela subtração direta dos bens, revela maior censurabilidade concreta da conduta e justifica a exasperação da pena-base em
1/6 (um sexto)
.
Assim, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência específica, prevista no art. 61, I, do Código Penal, em razão da condenação transitada em julgado indicada na sentença, bem como a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A compensação integral entre confissão espontânea e reincidência é admitida pelo STJ no Tema 585, inclusive quando se trata de reincidência específica, ressalvada a hipótese de multirreincidência. Como os autos, nos limites da sentença, indicam uma condenação anterior utilizada para caracterizar a reincidência, sem demonstração de multirreincidência, deve haver compensação integral entre a agravante e a atenuante.

Desse modo, mantenho a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, mantida a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, aplico a fração legal de 2/3 (dois terços), passando a pena para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
20 (vinte) dias-multa
, à razão mínima legal.

Não há causa de diminuição de pena.

Fica, portanto, a pena definitiva redimensionada para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Quanto ao regime inicial, mantenho o fechado. Embora a pena definitiva não ultrapasse 8 anos, o apelante é reincidente específico e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial desfavorável. Tais elementos justificam regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Eventual detração e progressão deverão ser avaliadas pelo juízo da execução, observados os requisitos legais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do emprego de grave ameaça e do quantum da pena, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. Também não se mostra cabível o sursis penal.

2.6 – Do requerimento
para que o apelante possa recorrer em liberdade.

A defesa requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, a fim de que o apelante possa recorrer em liberdade. O pedido, contudo, não merece acolhimento e passa a ser apreciado, consoante Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº.
0816061-96.2024.8.14.0000
.

Nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença condenatória, o magistrado deve decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. No mesmo sentido, em sede recursal, compete ao órgão julgador verificar se ainda subsistem os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar.

No caso, a manutenção da prisão não decorre de execução provisória da pena, nem se apoia exclusivamente na gravidade abstrata do delito ou no quantum da reprimenda aplicada. A custódia preventiva permanece justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, praticada mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, com divisão de tarefas entre os executores, circunstâncias que revelam maior periculosidade concreta e elevada reprovabilidade do modus operandi.

Soma-se a isso a reincidência específica reconhecida na sentença e mantida neste voto, elemento que evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade de preservação da ordem pública. O redimensionamento da pena para patamar inferior ao fixado em primeiro grau não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, sobretudo porque foram mantidos o regime inicial fechado, a condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, bem como a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Assim, permanecendo hígidos os fundamentos cautelares que autorizam a segregação preventiva, indefiro o pedido defensivo de recorrer em liberdade e mantenho a prisão preventiva do apelante.

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para redimensionar a pena imposta a
RAFAEL TRINDADE DE PAULA
, fixando-a definitivamente em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantidos o regime inicial fechado, a condenação pelo art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, a prião preventiva e os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2026